Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-05.2016.8.14.0116
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000389-05.2016.8.14.0116

AGRAVANTE: JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 660/STF. TEMA 339/STF. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso

de
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário, com fundamento na tese jurídica vinculante firmada nos Temas 660 e 339 do STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia em exame consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao analisar a repercussão geral relativa
à
nulidade por reconhecimento pessoal irregular e na análise da deficiência de defesa técnica

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
Inexistindo vício no acórdão que negou provimento ao agravo interno, porquanto enfrentadas de forma clara e suficiente as teses relativas à alegada violação aos
arts
. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com aplicação das teses firmadas nos Temas 660 e 339 do STF, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração desservem ao propósito de revisão do julgado, nem podem ser manejados por mero inconformismo. Quando não evidenciados nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, como no caso, os embargos de declaração devem ser rejeitados
”.

Dispositivos relevantes:
art. 1.022 do CPC; art. 1.030, I, do CPC; art. 5º, LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

RE 1567140
AgR-ED
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-01-
2026 PUBLIC
15-01-2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
opostos por JONAS

NOLETO DA SILVA JUNIOR
,
com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil

(ID nº 32315137)
,

em face do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (ID nº 32060619), que, à unanimidade,
desproveu
o agravo interno
em recurso extraordinário
, mantendo a negativa de se
guimento ao recurso extraordinário
.

O acórdão embargado está
assim ementado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA REFLEXA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.TESE 660/STF. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. TESE 339/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso, agravo internointerposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, à luzda tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.Cinge-se a controvérsiaem verificar sealegada violação ao art. 5º, LV, da CF, em razão de suposto reconhecimento pessoal irregularprevisto noart. 226 do CPP,demanda interpretaçãode normainfraconstitucional,e sehouve ofensa ao art. 93, IX, da CF porpretensaausência de fundamentaçãona decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 748.371 RG, fixou a tese doTema 660 da repercussão geral,
no sentido de quenão há repercussão geralnas alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
quando a análise da controvérsia depender da interpretação de normas infraconstitucionais.

4.
No caso concreto, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, envolve matéria de natureza infraconstitucional e exige o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na via extraordinária, conforme a Súmula 279 do STF. Precedentes.

5. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Tema 339/STF (AI 791.292 QO-RG/PE) firmou o entendimento de queo dever de fundamentar não impõe ao julgador o exame minucioso de todos os argumentos ou elementos probatórios, mas apenasfundamentação suficiente, ainda que sucinta, que permita compreender as razões da decisão.No caso, o acórdão recorrido apreciou de forma adequada e suficiente
as matérias suscitadas, não havendo ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo internoimprovido; portanto, mantida a decisão agravada que negou seguimentoao recurso extraordinário.

Tese de Julgamento:É inviável o recurso extraordinário quando a suposta violação constitucional depende de interpretação de norma infraconstitucional, conforme a Tese 660/STF, e não se configura ofensa ao art. 93, IX, da CF quando presente fundamentação suficiente, nos termos da Tese 339/STF.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.030, I, do Código de Processo Civil;

Art. 226 do Código de Processo Penal;

Art. 5º, LV e Art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

ARE 1554257
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-08-
2025 PUBLIC
26-08-2025.

ARE 1467539
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-11-
2024 PUBLIC
25-11-2024.

RE 1531369
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-09-
2025 PUBLIC
17-09-2025.
”

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as teses relativas à nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, bem como à alegada deficiência da defesa técnica, circunstâncias que configurariam violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID nº
33583333
).

É o relatório.Decido.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual deles conheço.

Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando a decisão judicial apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Na hipótese dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição; contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão do ato judicial ora impugnado.

Como reforço desse entendimento reproduzo os seguintes trechos do voto condutor acórdão:

“
Pois bem, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 748.371/RG, paradigma do Tema 660 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que não há repercussão geral nas alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou os limites da coisa julgada quando a análise da controvérsia depender da interpretação de normas infraconstitucionais. No presente caso, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, em razão de suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, trata de matéria de natureza infraconstitucional, uma vez que eventual irregularidade no procedimento probatório envolve a interpretação de norma processual penal. Nesse contexto, a apontada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se apresenta de forma direita, mas apenas reflexa ao texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a verificação de eventual desconformidade do reconhecimento pessoal com o art. 226 do CPP exige a análise da causa sob a ótica da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF
.
”

“Ademais, no que tange à alegação de deficiência de fundamentação da decisão judicial, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal insurgência também não prospera, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI nº 791.292, paradigma do Tema 339, assentou que o dever de fundamentar não impõe ao julgador o exame minucioso de todos os argumentos ou elementos probatórios, mas apenas fundamentação suficiente, ainda que sucinta, que permita compreender as razões da decisão. A propósito: “Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
DJe
13/8/2010, o art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (RE 1531369
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-09-2025 PUBLIC 17-09-2025)”. Na espécie, o Órgão Julgador enfrentou as matérias relevantes suscitadas pela parte agravante, de forma suficiente e adequada à solução das controvérsias relativas ao reconhecimento pessoal e a deficiência de defesa técnica, afastando, portanto, a alegada ausência de fundamentação.
”

Diante disso, verifica-se que o acórdão embargado manteve a decisão recorrida, à luz da tese jurídica firmada no Tema 339 do STF, segundo a qual o dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o exame minucioso de todos os argumentos ou elementos probatórios suscitados pelas partes, exigindo-se, tão somente, motivação suficiente, ainda que sucinta, apta a demonstrar as razões de decidir, o que se evidencia no caso em exame.

Ademais, no que se refere à alegada nulidade do reconhecimento de pessoa, restou expressamente consignado que não há repercussão geral nas hipóteses em que a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada dependa da prévia interpretação de normas infraconstitucionais, em consonância com a orientação firmada no Tema 660 do STF.

Portanto, a pretensão da parte embargante revela-se mera tentativa de rediscutir matéria já devidamente apreciada e fundamentada por este Colegiado, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração, impondo-se, por conseguinte, a rejeição do pleito
aclaratório
.

Nesse sentido:

“
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda. Retenção na fonte. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Inviabilidade. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal e pela incidência da Súmula 279 do STF, bem como pela aplicação da ausência repercussão geral nos termos do Temas 339 e 660 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do
CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279) e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário (Tema 660 da repercussão geral). A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição, não implica o dever de manifestação sobre todos os argumentos apresentados, bastando a indicação das razões suficientes para o convencimento do julgador, o que foi observado pelo
Tribunal de origem (Tema 339 da repercussão geral). 6. A solução a ser dada a eventual recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional, não poderá ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário, de forma que os recursos extraordinários em trâmite nesta Corte não se submetem a suspensão dos processos
pedentes
em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. IV - Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1567140
AgR-ED
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-01-
2026 PUBLIC
15-01-2026)

C
om o exposto,
voto pela
rejeição
dos embargos de declaração
opostos por JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR.

Fluído o prazo recursal, retornem os autos conclusos
a

esta
Vice-Presidência, haja vista a pendência de agravo em recurso especial manejado como base no art. 1.042 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Belém, 16/04/2026